Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728810-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GE HAMBURGUERIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neonergia Distribuição Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0729697-84.2022.8.07.0001, concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel localizado na CLSW 100, Bloco A, Loja 9, Setor Sudoeste, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. As alegações autorais são dotadas de probabilidade, principalmente quando se verifica que as últimas faturas foram devidamente quitadas e o corte de energia então seria em decorrência de débitos mais antigos. O perigo da demora em aguardar o provimento final também se encontra comprovado, já que a requerente exerce atividade empresarial no local, sendo que a energia elétrica é essencial para o seu funcionamento. Com isso, DEFIRO a tutela provisória para determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia no imóvel localizado na CLSW 100, BLOCO A, LOJA 9, SUDOESTE, no prazo de 1 (um) dia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, inicialmente limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU FORÇA DE OFÍCIO/MANDADO à presente decisão. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência.”. Nas razões recursais, a Agravante destaca a ilegitimidade do Agravado para postular em juízo direito alheio, tendo em vista que as faturas de energia elétrica estão em nome de Gibram Lanchonete e Sorvetes Frozen Ltda., inscrita no CNPJ no 11.345.017/0001-05. Afirma que embora o serviço não esteja em seu nome, a empresa agravada é consumidora do serviço e deve liquidar os correspondentes débitos. Acrescenta que a inadimplência autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme Resolução da Aneel. Argumenta que, nos termos do art. 25, parágrafo único, do Decreto no 41.019/57, “competirá, ainda, à fiscalização, constatar as infrações cometidas pelos consumidores, autorizando ao concessionário, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas nos contratos de concessão ou nos regulamentos em vigor”. Informa que foram constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade usuária, pois o “Termo de Ocorrência e Inspeção” indica que parte da energia utilizada no imóvel não foi registrada. Alega que o valor impugnado pela Agravada se refere à revisão do quantum enérgico que não foi regularmente aferido, cujo cálculo foi realizado conforme as normas da agência reguladora, e que a falta de pagamento autoriza o corte do fornecimento de energia. Salienta que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento está amparada pelo artigo 6°, § 3o, II, da Lei no 8.987/95, e pelas condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regulamentadas pela Resolução no 1000/2021 da ANEEL. Defende a impossibilidade de se aplicar astreintes e impugna o valor fixado. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo com o fim de sobrestar a multa imposta pelo juízo de origem. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 38789813 e Id. 38789813). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa dar efetivação à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que antecipou a tutela. Em análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo determinou o restabelecido do fornecimento de energia elétrica na sede da empresa agravada, sob o fundamento de que há probabilidade do direito afirmado e perigo de dano. A Agravante, por sua vez, requer a suspensão dos efeitos da tutela, sob o argumento de que a Agravada não teria legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio e defende a cobrança, bem como a suspensão dos serviços em razão do inadimplemento verificado. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Isso porque, como bem observado pelo MM. Juiz a quo, as provas constantes nos autos indicam a probabilidade do direito alegado pela Autora, ora Agravada. Cumpre destacar que a referida empresa é a atual consumidora do serviço e tem interesse na continuidade do fornecimento de energia elétrica para exercer suas atividades empresariais. A Agravante defende a cobrança da fatura especial, sob o argumento de que foi constatada ligação direta no medidor de energia elétrica na unidade usuária indicando que parte da energia utilizada no imóvel não era registrada. Contudo, ao que tudo indica, a diferença de consumo em decorrência da irregularidade apontada se iniciou no ano de 2016, isto é, antes da celebração do contrato de locação entre a usuária antiga e a Agravada, ocorrida em 17.10.2019 (Id. 133363427 dos autos de origem). Consoante pacífica jurisprudência do STJ, a natureza da obrigação de pagar contas de consumo de energia elétrica é pessoal, e não propter rem. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, INC. II, DO CPC. AUSÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. NATUREZA PESSOAL. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a natureza da obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia é pessoal, e não propter rem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 431.229/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 18/12/2013.) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos realizados por usuário anterior. 2. O entendimento firmado neste Superior Tribunal é no sentido de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. 3. No caso em exame, a fixação da verba honorária, em percentual de 10% sobre o valor da causa - que é de R$ 10.077,69 -, foi arbitrada no mínimo legal, com equidade e em consonância com o disposto no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC, não se afigurando exorbitante. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.258.866/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe de 22/10/2012.) Nesse contexto, embora ainda não conste nos autos prova de que a Agravada tenha cientificado a concessionária acerca do contrato de locação e solicitado a alteração do serviço para o seu nome, é certo que a empresa locadora somente deve ser responsabilizada pelo pagamento dos serviços prestados na fluência da locação. Desse modo, ainda que a empresa agravada tenha se beneficiado da suposta ligação direta, certamente não é devedora de toda a diferença apurada, mas tão somente daqueles referentes aos meses seguintes ao contrato de locação. Cumpre salientar que, no presente momento, não se discute a existência, ou não, das irregularidades apontadas, pois tal fato deverá ser apurado na fase probatória, nos autos de origem. Todavia, as dúvidas acerca da legitimidade da cobrança e do valor efetivamente devido pela ora Agravada impõe a continuidade do serviço, até a solução definitiva da lide, sob pena de prejudicar ou até mesmo impedir o exercício das suas atividades empresariais. No que tange às astreintes, o art. 536 do CPC assim dispõe: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.” Desse modo, definida a obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em comento, é possível a imposição de multa cominatória, para forçar o cumprimento da obrigação imposta na decisão a quo. Por fim, o valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável frente a elevada capacidade financeira da Agravante e por não haver qualquer dificuldade de cumprir a obrigação. Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado risco de a demora na tramitação do processo causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, inviável a suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora